Tribunal: TJMT
Processo: 1005883-43.2016.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005883-43.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA. - CNPJ: 88.446.869/0001-05 (APELADO), BRUNO POSSEBON CARVALHO - CPF: 008.373.880-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AUTORIZAÇÃO PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS - AIDF. PENDÊNCIAS. QUITAÇÃO DE TRIBUTOS. IMPOSSIBILIDADE. ATO ILEGAL E ABUSIVO.

1. Negar ou criar obstáculos à emissão da Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF é ato ilegal e abusivo por violação direta do disposto no art. 170, caput e parágrafo único da Constituição Federal, que garantem a livre iniciativa do exercício das atividades econômicas.

2. Restando demonstrado e confessado nos autos que o impetrado pretende exigir pagamentos de tributos como requisito para a emissão da AIDF, tem-se a comprovação do ato ilegal, passível de correção pela via do mandado de segurança.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada Da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que concedeu a segurança, determinando que a autoridade coatora autorize a impressão de documentos fiscais pela empresa impetrante - AIDF, independentemente do prévio pagamento dos débitos em aberto com o Fisco (id. 87136957).

Em suas razões recursais, (id. 87136960), o apelante sustenta, preliminarmente, a inadequação do mandado de segurança, em vista da impetração em face de ato genérico, bem como a carência da ação, considerando que o
mandamus
não se presta para rebater a legalidade de Portaria ou Decreto.

No mérito, alega a ausência de ofensa a direito líquido e certo do impetrante, tendo em vista que o ato praticado está de acordo com a Portaria no 081/2005 da SEFAZ, não havendo que se falar em ato ilícito.

Assevera que a impetrante não atendeu as disposições legais no sentido de obter a habilitação no sistema de emissão de AIDF-e, não havendo direito líquido e certo a ser salvaguardado judicialmente, ressaltando que a atribuição da Administração Tributária é atividade administrativa plenamente vinculada, de forma a assegurar o controle e cumprimento da norma jurídica, respaldado legalmente no artigo 194 e ss. do Código Tributário Nacional, e Decreto n. 1.944 (RICMS).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja denegada a segurança.

A parte Apelada apresentou contrarrazões de apelação (id. 87136964).

O parecer de lavra do d. Procurador de Justiça Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, é pelo desprovimento do recurso, ratificando-se a sentença (id. 88333466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de remessa necessária com Recurso de Apelação Cível interposto por pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Especializada Da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que concedeu a segurança, para determinar à autoridade coatora que autorize a impressão de documentos fiscais pela empresa Impetrante – AIDF, independente do prévio pagamento de débitos em aberto com o Fisco (id. 87136957).

Inicialmente, destaco que as preliminares levantadas pelo Apelante, se confundem com o mérito, e com ele serão apreciadas conjuntamente no decorrer deste.

Extrai-se da exordial que a parte Apelada é empresa do ramo de transporte de pessoas e cargas, estando em Recuperação Judicial.

Que solicitou à Apelante a autorização para impressão de documentos fiscais (AIDF), sendo negado sob argumento de que não foi cumprida
conditio sine qua non
: estar quite com a Fazenda.

Perscrutando os autos, com acurado zelo, tenho que o recurso de apelação não merece ser provido.

De fato, negar ou criar obstáculos à emissão da Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF é ato ilegal e abusivo por violação direta do disposto no art. 170,
caput
e parágrafo único da Constituição Federal que garantem a livre iniciativa do exercício das atividades econômicas.

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

(...)

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.

No caso dos autos, a despeito da defesa incisiva do impetrado de que não há comprovação do ato ilegal apontado na inicial, tenho que restou suficientemente demonstrado nos autos o embaraço causado pela administração pública para atender a reivindicação do impetrante e emitir a AIDF.

O documento de id. 87136508, colacionado aos autos demonstra a não emissão da AIDIF em razão da "pendências" tributárias apontadas.

A solicitação de Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF, é solicitada virtualmente. Assim que o analista da Administração Fazendária recebeu a demanda, constatou a existência de tributos em aberto, em nome da requerente, ora Impetrante, e, nesse sentido, gerou a informação ao contribuinte dando a ele a oportunidade de solucioná-las.

Tal afirmação só corrobora os fatos narrados na inicial e comprovados documentalmente, de que o Apelante pretende exigir pagamentos de tributos como requisito para a emissão da AIDF.

Essa conduta da Fazenda é ilegal e passível de correção pela via do mandado de segurança.

A fundamentação praticada pelo juízo de primeiro grau é muito clara, precisa e suficiente à ensejar a ratificação do ato, o qual transcrevo, posto que bastante oportuna. Vejamos:

“(...)Não é demais salientar que o Mandado de Segurança é remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

A comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo.

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18a Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35:

“(...) Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com a inicial e as informações”.

Como relatado, trata-se de Mandado de Segurança em que busca a Impetrante a concessão da segurança para que seja determinado à autoridade Impetrada que autorize a impressão de documentos fiscais pela empresa Impetrante.

Partindo de um minucioso exame dos fatos expostos e da documentação acostada aos autos, entendo que restou demonstrado o direito líquido e certo que assiste à parte Impetrante.

Ab initio, ressalta-se que a matéria discutida no presente mandamus, qual seja a da possibilidade de condicionar a impressão de documentos fiscais à regularidade fiscal, já foi amplamente discutida no âmbito dos tribunais superiores, tendo o Excelso Supremo Tribunal Federal firmado o posicionamento, o qual me filio, de que não se admite, na Administração Pública, a imposição de conduta ao contribuinte de que resulte cobrança indireta de débitos fiscais.

Com efeito, a Administração Pública dispõe de meios próprios e adequados para receber seus créditos, devendo eximir-se de aplicar medidas restritivas à atividade do contribuinte, notadamente aquelas que podem prejudicar suas atividades comerciais.

Esse é o entendimento da jurisprudência do Excelso pretório, cujas ementas abaixo se transcreve:

(...)

Assim, conforme se verifica dos autos, afigura-se ilegal o ato emanado pela autoridade Impetrada, concernente à exigência de quitação de eventuais débitos tributários em nome da contribuinte Impetrante para liberar a autorização eletrônica para impressão de documentos fiscais.

Isso porque tal ato contraria direito líquido e certo do Impetrante, visto que obsta o contribuinte de exercer suas atividades comerciais. Além disso, é de inferir que a Administração Pública dispõe de meios próprios e adequados para efetuar a cobrança da suposta dívida ativa, não sendo essa a forma arbitrária evidenciada nos autos.

Daí porque, impõe-se a concessão da ordem.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, afasto a preliminar arguida, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para determinar à autoridade coatora que autorize a impressão de documentos fiscais pela empresa Impetrante – AIDF, independente do prévio pagamento de débitos em aberto com o Fisco, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei no 12.016/09.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Intimem-se.

Com fundamento no art. 14, §1o, da Lei no 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença.

Cumpra-se.”

Neste norte, não se pode negar que a medida tomada pelo Fisco, sem sombra de dúvidas, retira do contribuinte ora apelado o direito à liberdade de exercício de sua atividade econômica, notadamente porque lhe impede de emitir documentos fiscais eletronicamente, sendo fatal prejuízo para as suas atividades empresariais.

É latente o prejuízo trazido ao contribuinte, na medida em que, se permanece suspensa a emissão de nota fiscal eletrônica, terá que emitir o documento fiscal na Agencia Fazendária, para cada operação. Veja-se:

“Art. 915 Quando o contribuinte, reiteradamente, deixar de cumprir suas obrigações fiscais, a administração tributária poderá impor-lhe um regime que assegure o cumprimento desses deveres. (cf. artigos 17-H e 17-I da Lei n° 7.098/98, acrescentados pela Lei n° 9.425/2010)

(...)

Art. 916 do RICMS. A autoridade administrativo-tributária, titular da respectiva atribuição no Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda, para garantir o cumprimento da obrigação tributária e promover a segurança jurídica do tributo, poderá determinar a aplicação do disposto no artigo 915, mediante regime de tutela ao pagamento do imposto e restrição de direitos, inclusive aplicável a estabelecimento ou sujeito passivo de determinada categoria, grupos ou setores de quaisquer atividades econômicas. (cf. artigos 17-H e 17-I da Lei n° 7.098/98, acrescentados pela Lei n° 9.425/2010)

§ 1° A autoridade administrativa que determinar a medida cautelar administrativa registrará o fato nos respectivos sistemas eletrônicos de registro e controle cadastrais da Secretaria de Estado de Fazenda, em relação ao estabelecimento e às empresas interligadas, controladas e controladoras, bem como expedirá notificação ao contribuinte, na forma prevista na legislação.

§ 2° A medida cautelar administrativa será aplicada, provisoriamente, a estabelecimento especificado no sistema eletrônico a que se refereo § 1° deste artigo e, durante a sua vigência, implicará:

(...)

IV – emissão, a cada operação ou prestação de saída, do documento fiscal a que se refere o artigo 216, feito em substituição ao documento fiscal autorizado ao estabelecimento, hipótese em que o documento emitido na forma do referido artigo 216 será acompanhado do DAR-1/AUT correspondente ao recolhimento do respectivo imposto destacado;

(...)”.

“Art. 216do RICMS. A Secretaria de Fazenda utilizará Nota Fiscal Avulsa, de modelo próprio e de sua exclusiva emissão. (v. § 3° do art. 19 do Convênio SINIEF s/n°, de 15/12/70, redação dada pelo Ajuste SINIEF 2/97)”.

Impor um regime especial ao contribuinte inadimplente, que assegure o cumprimento da obrigação principal tributária (pagamento do tributo), a proibição de emissão de Nota Fiscal eletrônica configura sanção política, uma vez que obsta o livre exercício de atividade econômica, livre inciativa, além de afetar direta e inexoravelmente, o direito de atuar no mercado, violando os artigos 1o, inciso IV, da Constituição Federal, como transcrevo:

“Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

(...)

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; (...)”

Nessa linha de raciocínio foi o entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal por meio das súmulas 70 e 547,
in verbis
:

“Súmula no 70 STF - É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo”.

“Súmula no 547 do STF - Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais”.

Frise-se que, o fato de o contribuinte se encontrar inadimplente não pode servir de fundamento para suspender a emissão de Nota Fiscal Eletrônica, sob pena de impedir o exercício regular de sua atividade empresarial.

Nesse sentido se posicionou a Suprema Corte de Justiça em casos análogos,
in verbis
:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. SANÇÃO POLÍTICA COMO MEIO COERCITIVO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal considera inconstitucionais as medidas fiscais que se revestem de restrições abusivas, limitadoras do livre exercício da atividade econômica. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STF – AG.ERG no RE com Agravo 917.191-SP – RELATOR: MIN. ROBERTO BARROSO – Publicação: 28/06/2016) “DÉBITO FISCAL - IMPRESSÃO DE NOTAS FISCAIS - PROIBIÇÃO - INSUBSISTÊNCIA. Surge conflitante com a Carta da República legislação estadual que proíbe a impressão de notas fiscais em bloco, subordinando o contribuinte, quando este se encontra em débito para com o fisco, ao requerimento de expedição, negócio a negócio, de nota fiscal avulsa.” (STF - RE 413.782, Rel. Min. Marco Aurélio).

Têm-se, portanto, que a autoridade coatora, ao aplicar contra a Apelada a penalidade descrita no artigo 916, §2o, inciso IV, do RICMS violou direito liquido e certo assegurado pela Lei Maior.

Na mesma vertente foi o parecer do Douto Procurador de Justiça Marcelo Ferra de Carvalho, como, em síntese, transcrevo:

“(...) No caso dos autos, o mandado de segurança foi impetrado em face do ato praticado pela autoridade coatora, consistente no condicionamento da impressão de documentos fiscais à regularidade fiscal da empresa, com fundamento no artigo 13, da Portaria no 081/2005 SEFAZ, que determina que “A existência de pendência no cumprimento de obrigações tributárias, acessórias ou não, implicará na redução da quantidade máxima de documentos fiscais a serem confeccionados, em percentual não superior a 30 % (trinta por cento) da quantidade prevista no artigo 12”.

No entanto, a Administração Pública deve utilizar os instrumentos próprios, administrativos ou judiciais, para o recebimento de seu crédito e não utilizar meios indiretos para obrigar o contribuinte a pagar o tributo, ressaltando-se que a cobrança de débitos tributários da Fazenda Pública é feita por meio da Ação de Execução Fiscal, disciplinada pela Lei no 6.830/80.

Ademais, o ato praticado pelo apelante, no sentido de coagir o contribuinte a pagar seus débitos para a impressão de documentos fiscais restringe o amplo exercício da atividade empresarial, segundo entendimento consolidado pelo STF nas súmulas no 70, 323 e 547. (...)”

Deste modo, se mostra correta a decisão do Magistrado a quo, ao conceder a segurança para determinar à Autoridade Impetrada não obste a emissão de Nota Fiscal Eletrônica em razão da existência de débito perante o Fisco Estadual.

Assim, os fundamentos aduzidos do presente recurso de apelação não merecem acolhimento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação e mantenho a sentença tal como consignada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022